Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700371-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA AGRAVADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda à inicial em ação de execução de título extrajudicial, a fim de que fossem excluídos os honorários contratuais da planilha de cálculo. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Em consulta aos autos de origem, percebe-se que a decisão que determinou a exclusão dos honorários da planilha de débito foi proferida em 17/01/2024 e disponibilizada no DJe em 18/01/2024, o que faz este agravo intempestivo, porque interposto apenas em 27/02/2024. Os despachos subsequentes, proferidos em 31/01/2024 e 15/02/2024, apenas ratificaram o entendimento já exposto na decisão inicialmente proferida, não inovando na esfera processual ao ponto de constituírem nova decisão ou novo entendimento. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para recurso. Neste sentido o entendimento do STJ, confira-se: "Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). Ante o exposto, com fulcro no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão de sua intempestividade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora